Tribunal: STF
Processo: HC 239257
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. BUSCA E APREENSÃO DECRETADA EM AÇÃO PENAL QUE INVESTIGA CRIME DE ROUBO MAJORADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO CUMPRIMENTO DA MEDIDA. OBEDIÊNCIA AO ART. 243 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A partir de investigação instaurada com a finalidade de obter informações sobre um roubo praticado mediante concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e uso de explosivos, além de incêndio, os policiais civis, munidos do respetivo mandado de busca e apreensão, acabaram encontrando elementos de prova ligados ao delito sob apuração, inclusive no aparelho celular supostamente utilizado pela ora paciente.



    II – Apesar do aparente equívoco referente a quem seria o proprietário ou o morador do imóvel, não se pode negar que naquele local foram encontradas provas contundentes sobre o fato investigado, cujo endereço havia sido apurado nas investigações preliminares e estava devidamente consignado na autorização judicial e no respetivo mandado, o que satisfaz as exigências contidas no art. 243 do Código de Processo Penal - CPP.



    III – Não houve ampliação indevida do objeto da busca e apreensão, o qual ficou limitado ao crime mencionado. Nem mesmo durante o cumprimento da diligência houve extrapolação por parte dos policiais, que se mantiveram adstrito ao que havia sido determinado judicialmente.



    IV – Agravo regimental improvido.